Tribunal: TJBA
Processo: 8053979-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053979-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDEMILDES ALMEIDA DA MOTA

Advogado(s)
:
ALINE VIEIRA DE ECA, CAMILA ALMEIDA PHILADELPHO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES REJEITADO. FIXAÇÃO DE TETO PARA MULTA COMINATÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra Acórdão que concedeu tutela de urgência em Agravo de Instrumento interposto por consumidora idosa, determinando a suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa mensal. O embargante alega contradição quanto à referência à pendência de IRDR e omissão por ausência de fixação de limite máximo para a multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no Acórdão quanto à menção à pendência do IRDR sobre a legalidade dos contratos RMC, de modo a justificar efeitos infringentes; (ii) estabelecer se há omissão quanto à ausência de fixação de teto para a multa coercitiva imposta pela decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples menção ao IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20) no Acórdão embargado não configura contradição, pois foi utilizada apenas como reforço argumentativo, não sendo fundamento determinante para a concessão da tutela de urgência.

A tutela foi concedida com base nos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — verificados na hipervulnerabilidade da consumidora e no caráter alimentar da verba previdenciária.

O sobrestamento em razão do IRDR não se aplica a processos em fase instrutória, como o caso em exame, conforme precedentes do TJBA e do STJ, inexistindo, portanto, obrigação de suspensão da lide.

O Acórdão omitiu-se ao não estabelecer limite máximo para a multa coercitiva (astreintes), contrariando o art. 537, §1º, do CPC e o princípio da razoabilidade, sendo necessária a sua integração para fixação de teto.

A ausência de limitação da multa pode gerar desproporcionalidade e eventual enriquecimento sem causa, desvirtuando a finalidade coercitiva da penalidade.

IV. DISPOSITIVO

Embargos acolhidos parcialmente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 0002969-80.2017.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 20.09.2017; STJ, AgRg no Ag nº 1370131/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.06.2011; TJ-BA, AI nº 8049525-28.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 09.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.